Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020889-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO FERREIRA - CPF: 419.527.688-88 (AGRAVANTE), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo probabilidade do direito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, decorrente dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada, lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
THIAGO LUCIO FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1040055-35.2021.8.11.0041
proposta em face de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar a agravada a pagar aluguel até a efetiva entrega do imóvel devido ao atraso na entrega do imóvel.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que se encontra pagando aluguel, onde poderia estar morando em seu imóvel.

Aduz que a decisão recorrida vai contra entendimento dos Tribunais, sendo que o agravante tem que pagar as prestações do imóvel e ainda aluguel devido o atraso na entrega do imóvel, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja a agravada obrigada a pagar o aluguel do agravante até efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa por descumprimento.

A liminar foi deferida no ID no 110010498

As informações foram prestadas no ID no 113887490.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID no 114492998).

Agravo interno no ID no 114518456.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
THIAGO LUCIO FERREIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1040055-35.2021.8.11.0041
em face de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA,
sob a alegação de que em 22 de setembro de 2018, firmou com a requerida um contrato de “Promessa de Compra e Venda e Escritura Particular”, para aquisição do apartamento, bloco 01, unidade 104, no Empreendimento Mirante do Coxipo, localizado na Rua Alexandre de Barros, S/N, Bairro da Chácara dos Pinheiros, na cidade de Cuiabá-MT, pelo valor fixado à época, de R$ 152.499,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

Afirmou que o empreendimento seria entregue em dezembro de 2020.

Discorreu que até a presente data o imóvel não foi entregue, mesmo tendo decorrido o prazo de 06 (seis) meses, e apesar de cumprir suas obrigações contratuais,

a requerida deixou de cumprir sua parte na data aprazada.

Protestou requerendo a restituição do valor pago, devendo este ser corrigido com juros legais e correção monetária desde o desembolso.

Requereu, liminarmente, seja a requerida compelida a pagar o aluguel do requerente no valor do contrato de locação anexo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais até efetiva entrega do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da ordem liminar.

Ao analisar o feito, a i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, indeferiu a tutela antecipada, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se o autor.

Pois bem.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

In casu,
verifica-se presente a probabilidade do direito do autor/agravante, haja vista ter demonstrado relação jurídica entre as partes, através de “
contrato particular de promessa de compra e venda
”, firmado em 22/09/2018, referente a um imóvel bloco 1, unidade 104, no Empreendimento Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros, S/N, Bairro da Chácara dos Pinheiros, na cidade de Cuiabá-MT, pelo preço total de R$ 152.499,00 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais), a ser pago mediante sinal de entrada e parcelas mensais e financiamento bancário, conforme ID no 69629175 – dos autos originários.

Extrai-se da
Cláusula Quinta
do contrato que o
prazo de entrega e imissão na posse
estava previsto para
dezembro de 2020.
Da citada cláusula há previsão de prorrogação do prazo de mais
180 dias
corridos.

Confira (ID no 69629175 – Pág. 8) e (ID no 69629175 – Pág. 3) :

No caso em análise, extrai-se que o prazo de entrega do imóvel estava previsto para dezembro de 2020, aos quais se somam 180 dias de tolerância, o que resulta em termo final a data de
junho de 2021
.

Ao que consta, o referido imóvel, até a decisão recorrida, ainda não tinha sido entregue à parte autora, ora agravante, o que evidencia a mora contratual.

Não obstante a parte agravada tenha alegado em suas contrarrazões que o contrato de promessa de compra e venda faz uma estimativa da data de entrega e ressalva a possibilidade de variação da data com a assinatura do contrato de financiamento, assinado em 14/06/2019, que prevê a entrega das chaves em abril de 2022, não trouxe o referido contrato a fim de provar tal afirmação.

Ademais, conforme documentos juntados nos ID no 69629175 – Pág. 16 e ID no 69629178, o agravante vem arcando com as mensalidades do imóvel, bem como locou imóvel residencial pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal.

Portanto, comprovada a probabilidade do direito do agravante.

Sobre o perigo de dano, este também está comprovado e decorre dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Se todos os requisitos estão presentes no caso, a probabilidade do direito encontra amparo na comprovação de atraso na entrega do imóvel – fato confessado pela agravante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também está comprovado e decorre dos gastos que o agravado está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravante, razão de ser mantida a tutela de urgência concedida para que a requerida deposite o valor do aluguel de um imóvel em favor da parte autora.-

(N.U 1022261-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E REVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DE REQUISITOS - PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO - POSSIBILIDADE - VALOR - 0,5% DO IMÓVEL ADQUIRIDO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 273, do CPC, a antecipação da tutela será concedida desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, o juiz se convença da verossimilhança das alegações da parte, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação e não havendo risco de irreversibilidade. - A construtora que procede a venda do imóvel e deixa de efetuar a entrega do mesmo na data pactuada, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis ao comprador.”

(TJ-MG - AI: 10024133140467001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da tutela antecipada, mormente o atraso da entrega do imóvel, tem-se por lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que a agravada efetue o pagamento do aluguel do agravante, até a efetiva entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias para o caso de eventual descumprimento.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado no ID. no 114518456.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022